Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para a parte apelada apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo VICENTE BEVILAQUA DE CASTRO FILHO.